Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-36.2025.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004651-36.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), NIL CAR LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 00.441.133/0001-01 (APELADO), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEVOLUÇÃO DAS MÁQUINAS COMPROVADA – RETIRADA POSTERIOR PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, após o encerramento contratual e devolução de equipamentos, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilização objetiva do fornecedor, conforme prevê o art. 14 do CDC.

A devolução tempestiva das máquinas e a retirada tardia, atribuível exclusivamente à instituição financeira, atenuam a reprovabilidade da conduta.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) no caso concreto.

Os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004651-36.2025.8.11.0055

APELANTE: BANCO SAFRA S.A

APELADO: NIL CAR LUBRIFICANTES LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
BANCO SAFRA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Nil Car Lubrificantes Ltda. – EPP, declarando a ilegalidade da negativação do nome da autora e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além da fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa.

A instituição financeira sustenta, em síntese, que houve regular contratação por meio digital com a parte autora, que teria recebido equipamentos SafraPay e não os devolvido no prazo ajustado.

Argui que a inscrição nos cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito, bem como não restou comprovado qualquer dano moral efetivo.

Menciona erro na base de cálculo dos honorários e inaplicabilidade do CDC ao caso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a integral reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da parte apelada.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia gira em torno da legitimidade da inscrição do nome da empresa Apelada
Nil Car Lubrificantes Ltda. – EPP
nos órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo Apelante
Banco Safra S.A.
, em razão de suposto inadimplemento contratual relacionado ao uso e não devolução de máquinas de pagamento eletrônico
(SafraPay)
fornecidas sob regime de comodato.

O juízo de origem reconheceu a negativação, fixando indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

O Apelante, por sua vez, alega ter comprovado nos autos que a empresa autora realizou credenciamento regular em ambiente digital, inclusive com validação biométrica, recebendo os equipamentos, que somente foram devolvidos tardiamente.

Sustenta, ainda, que a negativação seria legítima, por decorrer do descumprimento contratual pela parte apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que a empresa autora realizou credenciamento eletrônico junto à plataforma SafraPay, com fornecimento de dados, aceite digital do contrato e recebimento de terminais de pagamento em seu endereço comercial.

A contratação digital encontra respaldo no art. 107 do Código Civil e se mostra apta à formação válida de negócio jurídico, sendo prática consolidada na economia contemporânea. Assim, restou demonstrado o vínculo contratual entre as partes, bem como a entrega das máquinas cedidas em comodato.

O contrato firmado previa expressamente a obrigatoriedade de devolução do equipamento ao final da relação.

A não observância dessa cláusula autorizaria a cobrança correspondente e, em caso de inadimplemento, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, a título de exercício regular de direito (art. 188, I, CC).

In casu
, embora afirme a Apelante que a devolução das máquinas tenha ocorrido em março de 2025,
não nega, a restar incontroverso
, que houve pedido de cancelamento em janeiro de 2025 pela Apelada, sem a utilização do maquinário a partir dessa data.

Assim, conforme reconhecido na sentença, há comprovação nos autos de que a autora solicitou a retirada das máquinas de cartão no início de janeiro de 2025, o que só foi atendido pela instituição apelante em meados de março de 2025, fato que corrobora a tese de falha na prestação do serviço e impõe a responsabilização objetiva do fornecedor, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A despeito da configuração do dano moral, as circunstâncias fáticas demonstram atenuantes relevantes: a autora solicitou expressamente o cancelamento contratual e a devolução dos equipamentos, tendo efetivado essa devolução no início de janeiro de 2025. A retirada formal das máquinas, contudo, ocorreu apenas em março, por responsabilidade da própria instituição apelante.

A negativa indevida, portanto, não derivou de inadimplemento voluntário da autora, tampouco de conduta dolosa, mas sim de mora da instituição apelante em operacionalizar a retirada dos equipamentos já devolvidos.

Tais elementos reduzem significativamente a intensidade do sofrimento experimentado e o grau de reprovabilidade da conduta, de modo que a fixação da indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável, proporcional e suficiente para compensar o abalo moral e preservar o caráter pedagógico da sanção civil.

Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se que a r. sentença os fixou com base no valor da causa, em desatenção ao art. 85, §2º, do CPC, que estabelece, como critério prioritário, o valor da condenação, o qual está claramente definido nos autos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO SAFRA S.A., apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como determinar que os Honorários Advocatícios sejam calculados com base no valor da condenação, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026